Tribunal: TJPA
Processo: 0821088-60.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821088-60.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOSE ANTONIO CAMPOS PORTAL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 121, §2º, II, III e IV (homicídio vítima Josiel da Conceição) e 121, §2º, II, c/c 14, II (homicídio tentado vítima Adriel Barbosa) – TODOS DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE MANTEVE A CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO REMISSIVA AO DECRETO PREVENTIVO ORIGINÁRIO (
per

relationem)
– ORDEM DENEGADA.

1.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.

“A jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito admite a validade das decisões que se utilizem da fundamentação per relationem ou aliunde, hipótese em que o ato decisório faz expressa referência à decisão ou manifestação anterior e já existente nos autos, adotando aqueles termos como razão de decidir. Precedentes. (AgRg no RHC n. 193.002/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)”

3.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Américo Lins da Silva Leal e João Camilo Rodrigues de França, em favor do nacional JOSÉ ANTÔNIO CAMPOS PORTAL, contra ato do douto juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narram os impetrantes que o paciente se encontra preso, acusado da suposta prática de delito capitulado no art. 121, do CP, autos do processo crime de nº 0800983-80.2024.8.14.0091, sustentando ausência de fundamentação na decisão que negou o pedido de revogação da prisão cautelar, requerendo, ao final, a concessão da medida liminar para cassar o decreto preventivo, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos com manifestação de sustentação oral no julgamento do feito.

Na Id 23999505, indeferi a medida liminar, requisitando informações prestadas na Id 24108183, constando manifestação do Ministério Público pela concessão da ordem na Id 24345025.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional JOSÉ ANTÔNIO CAMPOS PORTAL, acusado do cometimento do delito capitulado no art. 121, §2º, II, III e IV (homicídio vítima Josiel da Conceição Figueiredo), e, art. 121, §2º, II, c/c 14, II (homicídio tentado vítima Adriel Barbosa dos Santos), sustentando tese e ausência de fundamentação na decisão que manteve a cautelar preventiva.

Consta dos documentos juntados que o paciente em uma festividade na vila do Jubim, Município de Salvaterra/Pa, efetuou disparos com arma de fogo matando a vítima JOSIEL DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO e vitimou ADIEL BARBOSA DOS SANTOS, sendo necessária a interversão de terceiros, com uso de força física, para desarmá-lo, fato ocorrido no dia 27/11/2024.

O ato coator indicado na impetração é a decisão que, ao receber a denúncia, indeferiu pedido de revogação da prisão cautelar, Id 23949221, que expõe os seguintes fundamentos:

“Quanto ao pedido de revogação da Prisão Preventiva, destaco que a primariedade e bons antecedentes, possuir residência fixa e trabalho lícito, a princípio, não lhe garante o direito à liberdade provisória, devendo tais condições pessoais favoráveis ser analisadas em conjunto com os demais elementos probatórios dos autos.

Destaco ainda que, neste momento processual não se exige um juízo de certeza, mas apenas indícios de autoria. Presentes neste caso os indícios de autoria evidenciam que não há violação do princípio da presunção de inocência. Referido princípio, que encontra fundamento no artigo 5º, LVII da CF/88, não é incompatível com a prisão processual, vez que esta não deriva do reconhecimento de culpabilidade, mas, sim, de outros requisitos que devem ser valorados, tais como a garantia da ordem pública.

Assim, acolho o parecer ministerial e mantenho a prisão preventiva decretada pelos mesmos fundamentos que outrora a ensejaram”. <sic>

Neste contexto
,
ao decidir pela manutenção da prisão cautelar do paciente, utilizou o juízo de fundamento ao ato remissivo ao decreto preventivo, com uso da técnica
per

relationem
, sustentando que ainda se mantem hígidos os motivos que justificaram a custódia preventiva.

Com relação ao uso da técnica
per

relationem,
digo que esta reveste-se de amparo jurídico e jurisprudencial, como segue:

“A jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito admite a validade das decisões que se utilizem da fundamentação per relationem ou aliunde, hipótese em que o ato decisório faz expressa referência à decisão ou manifestação anterior e já existente nos autos, adotando aqueles termos como razão de decidir. Precedentes. (AgRg no RHC n. 193.002/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)”

“No indeferimento de liberdade provisória, o magistrado de origem utilizou-se de fundamentação per relationem, com referência à anterior decisão de decretação da prisão preventiva por ele proferida e ao parecer do Ministério Público, acrescendo, ainda, novas considerações a respeito de aspectos suscitados pela defesa, razão pela qual inocorrente carência de fundamentação. (AgRg no RHC n. 190.032/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)”

Há que se pontuar, neste momento, a forma como os delitos foram cometidos em que o paciente efetuou disparos com arma de fogo em local onde se encontravam várias pessoas, ceifando a vida de uma das vítimas e lesionando a outra, sendo necessária a intervenção de terceiros para desarmá-lo, elementos concretos que justificam a segregação cautelar.

Assim, ousando discordar do parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 17/02/2025